Tribunal: TJBA
Processo: 8011384-66.2024.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8011384-66.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

AUTOR: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

REU: CARLOS EDUARDO BEHRMANN RATIS MARTINS

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO BEHRMANN RATIS MARTINS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. RECONHECIMENTO JURÍDICO DO PEDIDO. HOMOLOGAÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NO ACÓRDÃO RESCINDENDO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação rescisória ajuizada com o objetivo de rescindir acórdão da Segunda Câmara Cível do TJ/BA, o qual, em sede de remessa necessária, manteve sentença da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, e, no juízo rescisório, pleiteou-se a redução do percentual de honorários advocatícios fixados. No curso da rescisória, o demandado apresentou reconhecimento jurídico do pedido, aderindo integralmente à pretensão autoral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar os efeitos jurídicos do reconhecimento jurídico do pedido, incluindo a homologação e consequente extinção do processo com resolução de mérito; (ii) definir a aplicação do princípio da causalidade para a fixação de honorários advocatícios em favor da parte autora, com redução proporcional do percentual anteriormente fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento jurídico do pedido consiste em ato unilateral pelo qual o demandado adere integralmente à pretensão do autor, ensejando a extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, "a", do CPC.

Pelo princípio da causalidade, a parte que deu causa à propositura da demanda deve arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios, mesmo nos casos de reconhecimento jurídico do pedido, conforme entendimento consolidado no STJ (REsp 1133638/SP).

A redução do percentual dos honorários advocatícios no juízo rescisório para 8% do valor da causa atende aos critérios de equidade, proporcionalidade e razoabilidade previstos no art. 85, § 2º e § 3º, inciso II, do CPC.

A condenação do demandado ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o proveito econômico obtido, conforme art. 85, § 2º, combinado com o art. 90, do CPC, preserva o equilíbrio na remuneração da parte vencedora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento jurídico do pedido autoriza a extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, "a", do CPC.

A aplicação do princípio da causalidade impõe à parte que reconheceu a procedência do pedido o pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.

A redução do percentual de honorários advocatícios no juízo rescisório deve observar os critérios do art. 85, § 2º e § 3º, inciso II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, § 2º, § 3º, II, e § 5º; 90; e 487, III, "a".
Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, APL nº 0305149-66.2012.8.05.0001, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, 5ª Câmara Cível, j. 05/11/2019; STJ, REsp nº 1133638/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 06/08/2013.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória n°
8011384-66.2024.8.05.0000
ajuizada pelo
ESTADO DA BAHIA
, figurando como parte adversa
CARLOS EDUARDO BEHRMANN RÁTIS MARTINS.

ACORDAM
os Desembargadores da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA,.